Tribunal: TJMT
Processo: 1014803-51.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014803-51.2024.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALANO LIMA DE MACEDO - CPF: 011.064.728-96 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITAMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 939.946.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO E O JULGOU EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– DECISÃO QUE NÃO RECEBEU O RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL POR INTEMPESTIVIDADE – PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não havendo dúvida quanto ao recurso cabível contra a decisão que obsta o recurso de apelação por intempestividade, cuja aplicação é prevista em rol taxativo no diploma processual penal, inviável se torna a aplicação do princípio da fungibilidade para admitir o presente agravo de instrumento como recurso em sentido estrito, por tratar-se de erro grosseiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, autuado como petição criminal, interposto por
Allianz Seguros S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que negou seguimento ao recurso de apelação manejado pela ora agravante contra sentença que indeferiu pedido de restituição de coisa apreendida, formulado nos autos de incidente processual (PJe 1000544-06.2023.8.11.0091), por reputá-lo intempestivo.

Em síntese, a Defesa requer seja afastada a intempestividade da apelação, determinando-se o normal e regular prosseguimento do recurso (Id. 217050199).

O juiz da causa prestou informações (Id. n. 218237160).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 223826659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Allianz Seguros S/A

contra
decisão proferida pelo Juízo de origem que negou seguimento ao recurso de apelação manejado, que objetivava a restituição de coisa apreendida.

O recurso não merece ser conhecido.

Isso porque, a via adequada para obter o pretendido recebimento da apelação seria o recurso em sentido estrito, previsto no art. 581, XV, do Código de Processo Penal, cabível contra decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta,
in verbis
:

“Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

(...)

XV -
que denegar a apelação ou a julgar deserta
”

(destaquei).

No entanto, o recorrente optou por manusear, perante esta Câmara Criminal, o recurso de agravo de instrumento, disciplinado no Código de Processo Civil, evidenciando, desta forma, erro grosseiro na prática jurídica, por existir recurso próprio previsto na legislação processual penal a dar ensejo ao fim almejado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento segundo o qual não se aplicará o princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro (REsp n. 741639-PR; AgInt no REsp 1810830-PA).

A propósito, colaciono acórdão deste Tribunal de Justiça:

“(...) Não havendo dúvida quanto ao recurso cabível contra a decisão que obsta o recurso de apelação por intempestividade, inviável se torna a aplicação do princípio da fungibilidade para admitir a presente carta como recurso em sentido estrito, por tratar-se de erro grosseiro.”
(N.U 1000320-58.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados iterativos:

“(...) Consoante a regra contida no art. 581, XV, do CPP, cabe recurso em sentido estrito da decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta, pelo que manifesta a inadequação do agravo de instrumento manejado. II. O princípio da fungibilidade recursal está condicionado ao preenchimento de três requisitos: 1) dúvida objetiva a respeito do recurso cabível; 2) inexistência de erro grosseiro; e 3) observância dos requisitos formais do recurso cabível. III.
Configurado erro grosseiro ante o manejo de um recurso cível em lugar daquele próprio da matéria criminal - cuja hipótese de cabimento acha-se prevista em lei - resta inaplicável o princípio da fungibilidade, mormente quando constatado a extemporaneidade do recurso correto.
(...)”
(TJMA - PETIÇÃO CRIMINAL: 0815609-68.2022.8.10.0000 SãO LUíS, Relator: VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO, Data de Julgamento: 19/08/2022, 2ª Câmara Criminal) – destaquei

“(...) DECISÃO QUE NÃO RECEBEU A APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. (...) 1.
O agravo de instrumento interposto em substituição ao recurso em sentido estrito configura erro grosseiro
. Precedentes desta Corte. (...) RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJ-GO 0137364-21.2018.8.09.0175, Relator: DESEMBARGADOR FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2022) – destaquei

“(...)

Em se tratando de erro grosseiro, quando não há dificuldades na identificação do recurso, cuja aplicação é prevista em rol taxativo no diploma processual, impossível a aplicação do princípio da fungibilidade
.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.10.253217-3/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/04/2014, publicação da sumula em 11/ 04/ 2014) – destaquei

Ademais, existe uma considerável diferença na forma de processamento das modalidades recursais (agravo de instrumento e recurso em sentido estrito), particularidade que também afasta a funcionalidade do princípio supramencionado.

Dessa forma, diante da ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal em razão da inadequação da via eleita e da impossibilidade de invocação do princípio da fungibilidade recursal, inviável se conhecer do recurso.

Por todo o exposto,
não conheço
do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024